Tribunal: TJMT
Processo: 1023596-13.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE LONGA PERMANÊNCIA E AUSÊNCIA DE LAÇOS FAMILIARES - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS DEMONSTRAM DE MANIERA SUFICIENTE A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023596-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação involuntária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHARLES DA SILVA - CPF: 707.810.751-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLES DA SILVA - CPF: 707.810.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023596-13.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1023596-13.2023.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Município de Rondonópolis-MT.

Outros Interessados:
Charles da Silva

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE LONGA PERMANÊNCIA E AUSÊNCIA DE LAÇOS FAMILIARES -
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS DEMONSTRAM DE MANIERA SUFICIENTE A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA – DECISÃO REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os serviços Assistenciais Terapêuticos são definidos como uma modalidade assistencial substitutiva da internação psiquiátrica prolongada, com a transferência da assistência ao paciente e pela rede substitutiva de cuidados em saúde mental. A Portaria nº 106 estabelece que os serviços residenciais terapêuticos em saúde mental são destinados aos portadores de transtornos mentais com grave dependência institucional, que não tenham possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social e não possuam vínculos familiares e de moradia. Da detida análise dos autos tem-se que os laudos médicos atestam a imprescindibilidade da medida pleiteada tendo em vista restar demonstrada a impossibilidade de retorno para o lar familiar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023596-13.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1023596-13.2023.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Município de Rondonópolis-MT.

Outros Interessados:
Charles da Silva

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Ação:
Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão
agravada

nos autos de origem nº
1024959-26.2023.8.11.0003 (
Id.
128360426
)
:
deferiu

parcialmente a medida de urgência pleiteada, apenas para que o Município de Rondonópolis disponibilize o tratamento psiquiátrico de que o assistido necessita.

Agravo de Instrumento:
pugnou pela reforma da decisão, a fim de que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, consistente em determinar ao Município de Rondonópolis que encaminhe o beneficiário Charles da Silva ao Serviço de Residência Terapêutica ou que custeie
sua estadia, alimentação, tratamento psiquiátrico contínuo e acompanhamento por cuidador social ou uma solução de atendimento integral de saúde do paciente que não implique em constrição da sua liberdade

Decisão – Liminar (Id.
191823693
): deferiu a liminar pleiteada.

Parecer Ministério Público (Id.

202091345
):
pugnou

para que o Município de Rondonópolis disponibilize vaga em residência inclusiva ao paciente Charles da Silva ou custeie sua permanência em instituição particular semelhante.

Informação do juízo
(Id.
195620168
): informou que após a comunicação da decisão proferida, determinou-se à adoção das providências necessárias para o cumprimento da tutela de urgência concedida em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1023596-13.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1023596-13.2023.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Município de Rondonópolis-MT.

Outros Interessados:
Charles da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo juízo do
Primeiro Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos
Ação de Tutela Individual de Saúde com Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n° 1024959-26.2023.8.11.0003
, deferiu parcialmente a medida de urgência, para determinar ao
Município de Rondonópolis
que providencie apenas o tratamento psiquiátrico objeto da lide.

A agravante pugna pela antecipação de tutela para que o agravado providencie a
desinternação
e o encaminhamento do assistido, Charles da Silva, à
residência terapêutica,
ou, na sua ausência, seja custeada
estadia, alimentação, tratamento psiquiátrico continuo e acompanhamento de cuidador social, com comprovação imediata.
Ou, alternativamente,
uma solução que não implique em constrição de liberdade e que alcance a tutela pretendida.

Verifica-se no processo de origem que o beneficiário Charles da Silva foi diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas e outros transtornos mentais oriundos de lesão e disfunção cerebral e de doença física.

Constata-se que o paciente foi internado na data de 16/02/2023 no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, e que recebeu alta em 03/04/2023. No entanto, permaneceu internado, uma vez que não há um local adequado para ser abrigado, assim como não há nenhum parente disposto a recebê-lo.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos de origem que a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social informou que poderia conseguir uma vaga no Lar Cristão, mas, que este não é o local adequado para o beneficiário, pois é de longa permanência.

Com efeito, a permanência do beneficiário no Hospital Psiquiátrico viola o artigo 4º, § 3º, da Lei nº 1021/2001 (“Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais”) que proíbe a internação de paciente portador de transtorno mental em instituição com características asilares, in verbis:

“É
vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares,

ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2 e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do artigo

2
.”

Registre-se que
os serviços Assistenciais Terapêuticos são definidos como uma modalidade assistencial substitutiva da internação psiquiátrica prolongada, com a transferência da assistência ao paciente e pela rede substitutiva de cuidados em saúde mental.

Outrossim, a Portaria nº 106 estabelece que os serviços residenciais terapêuticos em saúde mental são destinados aos portadores de transtornos mentais com grave dependência institucional, que não tenham possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social e não possuam vínculos familiares e de moradia.

Portanto, da detida análise dos autos tem-se que os laudos médicos atestam a imprescindibilidade da medida pleiteada tendo em vista restar demonstrada a impossibilidade de retorno para o lar familiar.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito diante d
a atual situação de abandono do beneficiário e das orientações prestadas pelos profissionais responsáveis para que o beneficiário seja encaminhado para residência terapêutica/residência inclusiva, a fim de garantir a supervisão de seus cuidados.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO AGRAVANTE PROMOVA O ACOLHIMENTO DO MAIOR INCAPAZ EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA/INCLUSIVA, SOB PENA DE DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR ÀS EXPENSAS DOS RÉUS.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO DO MAIOR INCAPAZ COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA CONFORME LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO NATEM

SETOR DE PSIQUIATRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EVIDÊNCIAS DE QUE O TRATAMENTO AMBULATORIAL EM QUE VINHA SENDO SUBMETIDO NÃO FOI SUFICIENTE PARA PROPORCIONAR DIGNIDADE AO INTERESSADO E À SUA FAMÍLIA.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR DA REDE PRIVADA DETERMINADA EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO QUE É ADMISSÍVEL NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA
. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MERA ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO IMEDIATO AO AGRAVANTE. VERBETE Nº 59, DA SÚMULA DO TJRJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STF. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RJ - AI: 00956045120218190000, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 13/04/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação civil pública
. Idoso,
portador
de esquizofrenia, que foi internado em hospital psiquiátrico. Declaração de alta médica. Pleito de inclusão em Residência Inclusiva, Residência Terapêutica ou Asilo. Possibilidade. Interessado que não possui estrutura familiar e residência fixa.
Ademais, Lei nº 10216/2011 que veda a internação psiquiátrica em caráter asilar. Decisão que deferiu o pleito para concessão da tutela de urgência. Manutenção. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20003661020208260000 SP 2000366-10.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 16/03/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2020).”

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, ratificando a tutela de urgência deferida,

a fim de reformar a decisão recorrida
para que
o agravado adote as providências necessárias para o acolhimento do paciente interessado.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024